Tribunal: STF
Processo: ARE 1458802
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Recomposição de proventos. Aplicação do mesmo regime relativo às relações sucessivas ou de execução diferida. Súmula nº 85 do STJ. Prescrição quinquenal que só atinge as parcelas e não o direito à revisão do benefício previdenciário. Prejudicial de mérito rejeitada pelo STJ. 



    PREVIDENCIÁRIO. Aposentadoria de Escrevente do 4º Oficial de Registro de Imóveis da Capital. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Pretensão de revisão do percentual de contribuição, conforme critérios da Lei Estadual 10.393/70, com a redação dada pela lei nº 14.016/2010. 



    PREVIDENCIÁRIO. Aposentadoria de Escrevente do 4º Oficial de Registro de Imóveis da Capital Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Pretensão de manutenção da vinculação dos proventos de aposentadoria ao salário mínimo. Situação alterada pela lei nº 14.016/2010. Inadmissibilidade. Constituição Federal, que no art. 7º, inc. IV veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Consonância com a Súmula 04 do STF. 



    PREVIDENCIÁRIO. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício e fixação de alíquotas de contribuição, que não foram objeto de discussão pelo C. STF no julgamento da ADI nº 4420. Inconstitucionalidade parcialmente reconhecida que se refere a outras situações. Precedentes. Improcedência da ação. Recurso improvido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, todos da CF/1988, além de suposta inobservância ao entendimento firmado por esta Corte na ADI 4.420.



    O recurso não merece provimento. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Rcl 37892-AgR, Redator para acórdão o Min. Luiz Fux, fez importante destaque no sentido de que a ADI 4.420, da qual fiquei redator para acórdão, “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias”. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Ademais, para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recuso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.162.263, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual se extrai da decisão a seguinte passagem:



    [...] o Tribunal de origem dirimiu a questão dos autos tão somente com amparo na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.393/1970 e 14.016/2010), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso, conforme a Súmula 280/STF. 



    [...].



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator